Tribunal: TJDFT
Processo: 0724746-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
I. Desde a data em que o executado realiza o pagamento total ou parcial da dívida mediante depósito em conta judicial cessa a sua responsabilidade por juros moratórios e correção monetária.
II. Na exata medida do pagamento que é realizado, tem-se a extinção da dívida (principal) e, por conseguinte, não há que se cogitar, para o executado, do cômputo de juros moratórios ou correção monetária (acessórios).
III. É de responsabilidade da instituição financeira remunerar depósito judicial com correção monetária e juros de mora.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.